Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. ART. 155 DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de receptação (art. 180, caput, CP), com fundamento no art. 386, VII, CPP, ao reconhecer a insuficiência de provas judicializadas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: definir se as provas produzidas na fase judicial são suficientes para atribuir ao acusado a prática do crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz forma sua convicção com base nas provas produzidas em contraditório judicial, de modo que elementos informativos do inquérito não podem, por si sós, embasar condenação, conforme determina o art. 155 do CPP.
4. Os depoimentos policiais colhidos em juízo revelam-se incapazes de confirmar o que foi relatado na fase inquisitorial, pois as testemunhas afirmaram não se recordar dos fatos, inexistindo confirmação judicial do suposto flagrante.
5. Não há prova judicial que vincule de forma segura o acusado ao veículo subtraído ou às peças retiradas, inexistindo reconhecimento pessoal, digitais ou testemunho direto da prática delitiva.
6. Diante da persistência de dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155 e art. 386, VII; CP, art. 180, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949638, 0702468-49.2022.8.07.0002, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1949655, 0705098-27.2022.8.07.0019, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 28/11/2024.